Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712593-93.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a tempestividade do recurso, sob o argumento de que o sistema estava indisponível durante o último dia do prazo, 29/11/2024, resultando na dilação do prazo até o dia útil seguinte, 02/12/2024. Em contrarrazões (ID 68412863), o apelado pugna pela manutenção da Sentença. É o relatório. A prorrogação de prazo, em razão de inconsistências no sistema, encontra-se prevista no artigo 10, parágrafos 1o e 2o, da Lei 11.419/2006, in verbis: "§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema." Com o escopo de regulamentar a referida disposição legal, foi editada a Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, cujo artigo 11 estabelece que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte, nos seguintes termos: "Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00." Frise-se que o artigo 11 da Portaria 53/2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contém redação similar. No presente caso, segundo consulta ao sistema da Primeira Instância, a Sentença foi disponibilizada no Dje no dia 05/11/2024 e publicada no dia 06/11/2024. O prazo recursal teve início no dia 07/11/2024 e findou em 29/11/2024. O apelante traz documento que alega demonstrar inconsistência no sistema durante o dia 29/11/2024, termo final para interposição da Apelação (ID 68412861). No entanto, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, foi constatada indisponibilidade no dia 29/11/2024 durante 00:04:28 (quatro minutos e vinte e oito segundo), de 15:02:42 até 15:07:10 (https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades). Dessa forma, indevida a prorrogação do prazo recursal pretendida pelo apelante, mostrando-se intempestivo o Recurso de Apelação interposto no dia 01/12/2024. Dispositivo Ante o exposto, NÃO CONHEÇO RECURSO, porquanto intempestivo, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator